Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719287-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente, n. 0703213-15.2021.8.07.0018, proposta pelo agravado em face do agravante, que deferiu parcialmente a tutela nos seguintes termos (ID 92290913): A inicial apresenta pretensão de tutela provisória que comine ao poder público a proibição genérica de "notificar, autuar ou interditar, além da proibição de impor qualquer sanção administrativa em desfavor da autora". Posta em tais termos, a pretensão importaria em virtual blindagem completa da empresa autora contra o poder de polícia administrativo, o que violaria dois relevantes princípios jurídicos: o da legalidade e o da isonomia. A lei vale para todos, não sendo razoável eximir alguém de seus efeitos. Logo, tal como apresentada, a pretensão de tutela provisória carece de respaldo jurídico. Contudo, reconheço a necessidade de preservação do estado de fato atual relativo à ocupação irregular da área pública confessada na inicial, até mesmo para que se permita eventual produção de prova relativa à possibilidade e condições para a regularização almejada pela parte autora. A preservação do estado de fato como condição para a garantia de efetividade do processo perfaz a plausibilidade jurídica do pedido, sendo o periculum in mora representado pela possibilidade de alteração desse mesmo estado de fato, em possível prejuízo à efetividade do processo. Em face do exposto, concedo, como tutela cautelar, a suspensão provisória de eventuais sanções administrativas relativas à ocupação irregular da área pública mencionada na demanda. Dispenso a audiência prévia de conciliação, em razão do caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. O agravante aduz que o endereço da empresa agravada é regido pelo art. 42, do Decreto 596/67 e que o procedimento para emissão de licença de funcionamento para empresas com CNPJ, no Distrito Federal é feito pelo sistema informatizado e integrado pela REDE SIM DF. O sistema é alimentado pelo próprio usuário interessado e por serem atos declaratórios são de sua total responsabilidade. Relata que a empresa agravada fez pedido de registro, em 18.09.2020, em que foi requerida a inclusão de nova atividade: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento. O pedido foi indeferido porque em desacordo com a norma vigente: intenção de executar música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica, utilização de área pública e horário de funcionamento. Em razão do pedido de autorização parar execução de música ao vivo, a agravada deve cumprir o Decreto n. 34.430/13, o que implica na obtenção de Licença de Funcionamento para atividades até as vinte e três horas de domingo a quinta, e uma hora da manhã, de sexta a sábado. A viabilidade de localização é autorização que reconhece a compatibilidade entre a atividade pretendida e as normas de edificação e ocupação do solo. A licença de funcionamento é o ato que permite a execução das atividades pretendidas, quando em consonância com as normas sanitárias, de segurança, ambientais, de acessibilidade e edilícias. O Certificado de Licenciamento para o exercício de atividades econômicas, vinculada à unidade imobiliária edificada (loja 44), não se confunde com a permissão de uso de área pública. Relata que as quadras em que está localizada a agravada (CLN) são compostas por lojas e salas e as quadras localizadas na SCRN são compostas por lojas e residências, de modo que a legislação é diferente para cada área. A Lei Complementar n. 883/2014 também exige a concessão de uso onerosa, a aprovação de projeto, a manutenção de faixa contínua e desimpedida de 1,5m paralela à fachada, o que depende da anuência dos proprietários ou responsáveis pelas lojas vizinhas, dentre outros, conforme art. 1o e 2o, por exemplo. Nesse sentido, afirma que a agravada já desrespeita os limites legais. A área objeto da lide se trata de área pública, localizada na SCRN 706/707, onde não há previsão legal para que os comerciantes possam obter permissão para ocupá-la. Afirma que está evidenciado que o agravado não poderia sequer ter iniciado a obra porque não há previsão legal para que o comerciante obtenha permissão de ocupação da área pretendida. Relata que a Administração Pública não pode tolerar a prática de edificações construídas em discordância com a legislação pertinente e que cause lesões ao dano ambiente, à ordem urbanística e ao restante da coletividade. Assevera que a ocupação é ilegal e que a obra foi iniciada sem autorização, sendo necessária a remoção da edificação já realizada a fim de preservar o meio ambiente e ordem urbanística. Relata que a viabilidade de localização é a autorização que reconhece a compatibilidade entre a atividade pretendida e as normas de edificação e ocupação do solo. Por sua vez, a licença de funcionamento é o ato que permite a execução de atividades pretendidas desde que observadas as normas sanitárias, de segurança, ambientais, de acessibilidade e edilícias, restritas à unidade imobiliária. De modo que, o Certificado de Licenciamento para o exercício de atividade econômica vinculada à unidade imobiliária edificada (loja 44) não se confunde com a permissão de uso de área/espaço público. Portanto, a alegação do agravado de possuir alvará de funcionamento não serve para fundamentar a ocupação de área pública. Assevera que segundo consta do art. 22, da Lei 6.138/18, o agravado só poderia ter iniciado a obra após a obtenção de licença da administração. Por fim, afirma que estão evidenciados os requisitos que autorizam a reforma da decisão para revogar a liminar concedida na instância originaria, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni iuris. Ausente o preparo recursal face à isenção legal. Esse é o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora ora agravada, requereu tutela provisória de urgência em caráter antecedente para o fim de determinar a Administração Pública que se abstenha de praticar atos sancionadores em razão da ocupação de espaço público previsto em alvará de funcionamento. Pretende a autora o reconhecimento do seu direito de ocupar a área pública contígua ao bloco C, do Setor Comercial Residencial Norte, SCRN 706/707, mediante o pagamento de preço público conforme o disposto na Lei Complementar n. 883, de 25 de junho de 2014. A decisão de piso fundamentou o deferimento na preservação do estado de fato como condição para a garantia de efetividade do processo que perfaz a plausibilidade jurídica do pedido, sendo o periculum in mora representado pela possibilidade de alteração desse mesmo estado de fato, em possível prejuízo à efetividade do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada foi notificada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, em 04.02.2020, pelo exercício de atividade econômica em desacordo com o licenciamento. Incidência dos arts. 1o, 2o e 35o, inciso I e art. 36o, da Lei Distrital n. 5.547/2015, além do art. 30 do Decreto n. 36.948/2015 (ID 92209543, do processo de referência). Em 04.03.2020, novamente notificada pelo exercício de atividade econômica em desacordo com o licenciamento, com a ressalva pelo agente público de que a empresa exerce atividade comercial de venda de souvenir, bar e café, com ocupação de área pública com mesas e cadeiras sem o Termo de Permissão. Incidência dos art. 2o e 9o, do Decreto 17.079/95 (ID 92209544, do processo de referência). Segundo consta dos autos encontra-se em andamento processo administrativo n. 00141-00003441-2020-00 referente ao pedido de Licença para Funcionamento de Atividade Econômica, requerido pela empresa agravada em 27.10.2020 (ID 92212445, do processo de referência). Consta ainda, Certificado de Licenciamento (ID 92209541) no qual há a observação de que a empresa tem ciência de que antes do início da atividade em local público, é necessária a obtenção de permissão de uso de espaço público na Administração Regional do respectivo endereço. No Parecer elaborado pela Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas, da Administração Regional do Plano Piloto (ID 94846158, do processo de referência), consta que a empresa agravada possui Licença para Funcionamento, entretanto foi protocolado novo pedido de viabilidade no sistema REDE SIM DF em que pretende a inclusão de nova atividade: Bares e outros estabelecimentos, especializados em servir bebidas com entretenimento. O pedido foi indeferido por três motivos: A uma, pela intenção de executar música ao vivo, mecânica e/ou eletrônica. A duas, em razão do horário pretendido que implica em cumprir o que dispõe o Decreto n. 34.430/2013, §1o que assim determina: § 1o No período noturno, nas áreas em que a emissão sonora possa atentar contra a tranquilidade da vizinhança residencial, só poderá ser emitida Licença de Funcionamento para atividades até as vinte e três horas, de domingo a quinta, e uma hora da manhã do dia seguinte, de sexta a sábado, com exceção das festas tradicionais e aquelas que constem do calendário cultural da cidade. A três, em razão do desejo de ocupar área pública, sem apresentar a permissão de uso de espaço público do respectivo local no seu pedido de viabilidade. Cumpre ressaltar que, embora tenha a empresa agravada a intenção de regularizar a situação descrita nos autos, para o fim de desenvolver as atividades comerciais que deseja, necessário se faz o preenchimento dos requisitos previstos na norma regente da matéria e do local que ocupa o estabelecimento. A inexistência de Permissão de Uso de Espaço Público que autorize a agravada a desenvolver as atividades comerciais que atualmente desenvolve, e pelas quais foi notificada pela AGEFIS por estar em desacordo com a legislação vigente, impede a intervenção do poder judiciário, prima facie, porque representa ultrapassar a função gerencial da Administração Pública, autorizando o funcionamento de estabelecimentos comerciais sem o cumprimento dos requisitos legais. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 7 de julho de 2021, 16:05:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator